Tribunal: TJDFT
Processo: 0734479-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. COMPETÊNCIA. RELATIVA. TERRITORIAL. ESTADUAL. (1) COMPETÊNCIA. URGÊNCIA TEMA 988 (STJ). CABIMENTO. (2) DEVEDORES. SOCIEDADE EMPRESÁRIA E AVALISTAS. TÍTULO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CDC. INAPLICABILIDADE. (3) EXEQUENTE. FOROS DE ELEIÇÃO OU EMISSÃO DO TÍTULO OU DOMICÍLIO DOS DEVEDORES. FACULDADE PROCESSUAL. EXECUTADOS. ARGUIÇÃO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. ARTS. 781, I, IV E V, E 917, V, AMBOS DO CPC. (4) DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33 STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA. REFORMADA. JUÍZO DE ORIGEM. COMPETÊNCIA. DECLARAÇÃO.

1. Embora o rol do art. 1.015 do CPC seja taxativo, é cabível o agravo de instrumento em face das decisões interlocutórias que firmem ou declinem a competência, ante uma interpretação sistemática e teleológica deste Código quanto ao sentido desta norma ao se propor a discutir as circunstâncias imprescindíveis à regular continuidade do feito (Tema 988 STJ), pois a norma é o resultado da interpretação do texto, que confere a ele o seu sentido e finalidade.

2. Descabe a aplicação do CDC para a resolução de questão jurídica de delimitação da competência para processar e julgar ação de execução de título extrajudicial (cédula de crédito bancário), em razão dos devedores originários, enquanto sociedade empresária e avalistas, não poderem ser equiparado a consumidores finais, pois buscaram, somente, um insumo (capital de giro) para propiciar aumento de ganhos à sua atividade empresarial.

3. A competência para o processamento e julgamento de ação de execução de título extrajudicial (cédula de crédito bancário), requerida em desfavor de sociedade empresária emitente e dos avalistas correlatos, é, em regra, relativa, territorial e estadual, pois cabe ao exequente escolher entre o foro de eleição, ou o de emissão deste título (“prática do ato”), ou o dos domicílios dos executados quando forem diferentes, nos termos do art. 781, I, IV e V, do CPC.

4. Esta competência poderá ser modificada pela vontade das partes contratuais, “elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações; [cuja] eleição só produz efeito quando constar de instrumento escrito e aludir expressamente a determinado negócio jurídico; [obrigando, assim,] os herdeiros e sucessores das partes”, de acordo com o art. 63, caput e §§ 1o e 2o, do CPC.

5. Em sendo a competência relativa, não pode ser declinada de ofício, pois incide a Súmula n. 33 STJ. Cabe, assim, ao executado arguir a preliminar correlata em seus embargos à execução, nos termos do art. 917, V, do CPC, pois, em não tendo sido cancelado este verbete, emerge a sua força cogente, de acordo com o art. 927, IV, deste Código, sob pena de descumprimento do princípio da inércia, acaso não se constate a abusividade da cláusula de eleição (CPC, Art. 63, § 3o).

6. Estar-se-á a descumprir, também, os princípios da independência dos poderes e da legalidade (CRFB, Arts. 2o e 5o, II), acaso o juiz decida com fundamento contrário, considerando os argumentos da antiguidade desta súmula ou o baixo valor das custas judiciais deste Tribunal ou o elevado acervo processual ou relação consumerista inexistente, pois o legislador complementar não previu a regra processual correlata.

7. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão agravada reformada. Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF declarado competente para processamento e julgamento da presente ação de execução de título extrajudicial. Anulado o envio dos autos ao Juízo Cível da comarca do município de Alexânia/GO, nos termos do art. 282, caput, do CPC.